Tribunal: TJMT
Processo: 1009778-57.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1009778-57.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS - CPF: 432.871.661-15 (ADVOGADO), MARCIO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.356.521-33 (AGRAVANTE), ROBERTO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 730.750.271-20 (AGRAVADO), JOEL BECKER - CPF: 922.214.911-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009778-57.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
MÁRCIO PEREIRA DOS SANTOS.

AGRAVADO:
ROBERTO FERREIRA DE SOUZA.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE MANTEVE PENHORA SOBRE VALOR DEPOSITADO EM CONTA BANCÁRIA DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO - ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE - MITIGAÇÃO DA REGRA – PRECEDENTE DO STJ – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No caso em testilha, em que pesem as alegações da agravante, as provas consubstanciadas aos autos não permitem considerar que as verbas em questão são impenhoráveis.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:
MÁRCIO PEREIRA DOS SANTOS.

AGRAVADO:
ROBERTO FERREIRA DE SOUZA.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
MÁRCIO PEREIRA DOS SANTOS
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos do Cumprimento de sentença no 1001376-56.2016.8.11.000, ajuizada em face de
ROBERTO FERREIRA DE SOUZA
,
indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores bloqueados na conta da agravante.

Em suas razões recursais (id. 209643183), o agravante sustenta que foram bloqueados valores em sua conta poupança, sendo que a quantia representa valor impenhorável em razão das características da conta.

Afirma que, atualmente, vem passando por tratamento de saúde e que o bloqueio poderá lhe ocasionar prejuízos irreparáveis.

Desse modo, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso. E, no mérito, requer a reforma da decisão para que sejam liberados os valores bloqueados.

Recurso isento de preparo.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida por meio da decisão de Id. 210332170.

Contrarrazões apresentadas no Id. 211864174, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares.

Cinge-se a controvérsia acerca da análise da decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores da conta do agravante.

Para tanto, o Agravante sustenta que foram bloqueados valores em sua conta poupança, sendo que a quantia representa valor impenhorável em razão das características da conta.

Afirma, ainda, que, atualmente, vem passando por tratamento de saúde e que o bloqueio poderá lhe ocasionar prejuízos irreparáveis.

Analisando a celeuma com a devida cautela, entendo por manter a decisão singular.

O Código de Processo Civil em seu artigo 833, inciso IV estabelece a impenhorabilidade das quantias recebidas a título de vencimentos, subsídios, saldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, bem como, por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.

Cuida-se de garantia do mínimo existencial ao executado, em observância ao princípio da dignidade humana.

Contudo, o c. Superior Tribunal de Justiça uniformizou o entendimento no sentido de ser possível ao devedor poupar valores sobre a regra da impenhorabilidade no patamar de até 40 (quarenta) salários mínimos, não apenas por meio de poupança, mas também em conta corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda (EREsp 1330567/RS, ambos julgados pela SEGUNDA SEÇÃO).

Todavia, não se pode esquecer que para gozar da impenhorabilidade não pode haver movimentação constante na conta corrente ou poupança, justamente para que a finalidade da norma seja preservada, isto é, de economizar, de resguardar economias pessoais para serem utilizadas quando da ocorrência de uma intempérie da vida.

Ocorre que o agravante não trouxe documentos aptos a comprovar a alegada impenhorabilidade dos valores constritos em sua conta bancária ou que são provenientes exclusivamente de salário, ônus esse que o executado não se desincumbiu.

Ademais, em que pese entendimento em vertente diversa, a qual não se desconhece, a presunção aqui não é absoluta.

O art. 854, §3o, inc. I, do CPC, estabelece, para a hipótese de penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, que “
incumbe ao executado [...] comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis”.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO QUE MANTEVE PENHORA SOBRE VALOR DEPOSITADO EM CONTA BANCÁRIA DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO - ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE - MITIGAÇÃO DA REGRA – PRECEDENTE DO STJ – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O art. 854, §3o, inc. I, do CPC, estabelece, para a hipótese de penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, que “incumbe ao executado [...] comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis”. No caso em testilha, em que pese as alegações da agravante, as provas consubstanciadas aos autos não permitem considerar que as verbas em questão são impenhoráveis. Da mesma forma, o reconhecimento da impenhorabilidade da quantia de até 40 salários mínimos depositada em conta poupança está condicionado à inexistência de outra reserva monetária para a subsistência do devedor e de sua família. Ocorre que a agravante não trouxe documentos aptos a comprovar a alegada impenhorabilidade dos valores constritos em sua conta bancária ou que são provenientes exclusivamente de salário, ônus esse que o executado não se desincumbiu
. (N.U 1014525-84.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 24/08/2023) – Grifei.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SISBAJUD. CONTA-CORRENTE. VERBA SALARIAL. PROVA. I
- A penhora de dinheiro, em conta-corrente, está em consonância com o disposto no art. 854 do CPC, bem como é o meio apto a garantir a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional. II - A parte devedora não cumpriu o ônus de demonstrar que a quantia bloqueada na sua conta-corrente é impenhorável, conforme determina o art. 854, §3o, inc. I, do CPC. Mantida a r. decisão que rejeitou a impugnação à penhora. III - Agravo de instrumento desprovido.
” (TJ-DF, Agravo de Instrumento no. 0725480-35.2021.807.0000, Relatora: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/11/2021)
– Grifei.

No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, ‘reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)
’ (REsp 1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe de 29/8/2014)”. (STJ, AgInt no REsp 1833911/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 06/02/2020) – Grifei.

Lado outro, a ausência de comprovação sugere, a princípio, que os valores bloqueados não são imprescindíveis para sua sobrevivência.

Da mesma forma, o reconhecimento da impenhorabilidade da quantia de até 40 salários mínimos depositada em conta poupança está condicionado à inexistência de outra reserva monetária para a subsistência do devedor e de sua família, o que não restou comprovado pelo agravante.

Aliás, a jurisprudência hodierna permite a penhora de 30% do salário do devedor para pagamento do débito, o que torna possível que o saldo existente na conta em que depositado o salário seja utilizado para amortização do débito.

Com tais considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024